Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL MAJORADA E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS. DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS E SOBRE QUEM TERIA INICIADO OS ATAQUES. VERSÕES CONTRADITÓRIAS E INCOERENTES. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESACATO. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embora a palavra dos agentes penitenciários possua especial importância, esta deve estar amparada em outros elementos mínimos de prova. No caso, os policiais penais apresentaram versões divergentes da ofertada pelo acusado sobre a dinâmica da abordagem, a qual se coaduna com o relato descrito por testemunha ocular inquirida em Juízo, bem como, com os Laudos de Exame de Corpo de Delito, que registram a ocorrência de agressões recíprocas, com inequívoco uso desproporcional da força pelos agentes contra o réu.
2. A condenação penal, por todo gravame que acarreta, deve, necessariamente, estar amparada em provas contundentes e inequívocas sobre a prática do crime, sendo inviável quando o acervo probatório mostra-se frágil e dúbio. 2.1. Assim, se ao término da instrução criminal remanescem dúvidas quanto à prática dos crimes de lesão corporal e resistência, uma vez que o conjunto probatório não foi capaz de demonstrar, de forma irrefutável, a veracidade de nenhuma das versões apresentadas no tocante à prática dos crimes de lesão corporal contra agente público e resistência (sendo crível que as condutas que amparam a pretensão punitiva tenham sido realizadas em reação imediata a uma abordagem brusca e desmedida por parte de autoridades policiais), não é possível a manutenção da condenação, em prestígio ao in dubio pro reo.
3. Tendo o acusado reconhecido que proferiu xingamentos contra os policiais durante a abordagem, resta configurado o delito de desacato.
4. Deve-se aplicar a atenuante da confissão espontânea se esta foi utilizada para amparar a condenação.
5. Considerando as condições pessoais do réu (reincidência e prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior), adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, b e § 3o, do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu das condutas de lesão corporal majorada e resistência. Mantida a condenação pelo delito de desacato, com redução da pena final.